Tribunal: TJBA
Processo: 8004387-76.2024.8.05.0191
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8004387-76.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: EDUARDO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA Advogado(s): FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPORTAMENTO REGULAR. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO CARACTERIZA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. INCIDENTE REJEITADO. Rejeita-se a exceção de suspeição porque os fatos arguidos pelo excipiente não se enquadram em quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, as quais são taxativas, inexistindo, no caso, prova de qualquer parcialidade do excepto (sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de INCIDENTE de Suspeição nº 8004387-76.2024.8.05.0191, como Excipientes, EDUARDO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA e Outros, e Excepto, Juízes da Vara 1ª e da 2ª Cível da Comarca de Paulo Afonso – Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Privado, à unanimidade de votos, em REJEITAR O PRESENTE INCIDENTE de Suspeição, nos termos do voto condutor.